Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RAZÕES RECURSAIS CONTRADITÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FREQUÊNCIA DO ALUNO DEMONSTRADA. REVELIA. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Não se conhece do recurso na parte em que, de forma contraditória com as demais teses recursais, cita fundamentos contrários à pretensão perseguida.
2. Viola o princípio da congruência a sentença que deriva do pedido deduzido na inicial.
3. Se prestador do serviço pediu a cobrança da quantia não paga pelo serviço educacional disponibilizado ao aluno, extravasa os limites objetivos da demanda a sentença que julga improcedente o pedido, não formulado na inicial, de rescisão do contrato.
4. Estando a causa madura por encontrar-se o processo devidamente munido das provas indispensáveis à elucidação da controvérsia, além de ter sido decretada a revelia do réu, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito.
5. Comprovadas a relação jurídica estabelecida pelas partes por meio de contrato de prestação de serviço de formação profissionalizante (curso de automaquiagem) e a frequência a quase todas as aulas registrada pelo próprio aluno no diário de classe, é devida a quantia cobrada na inicial referente às mensalidades não pagas, cujo valor não foi impugnado pelo réu revel.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido formulado na inicial